Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-68.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-68.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
–
JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS DESAFIANDO DECISÃO MONOCRÁTICA – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática caracteriza
error
in procedendo
, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio da
pas
de
nullité

sans

gief
”

(
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.337.505/RN, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julg
. 09.5.2017,
DJe
de 16.5.2017).

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao
apelo

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de
apelação
contra
sentença
proferida pelo juízo d
a

2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1004561-68.2017.8.11.0003
, julgou extinta
a execução proposta pela Fazenda Pública e ainda condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte
apelante
sustenta, em síntese, que nos autos do executivo fiscal foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de já ter sido condenado nos autos dos embargos à execução fiscal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, afastando-se, por consequência, a condenação em honorários sucumbenciais aplicada no processo de execução fiscal.

Contrarrazões constantes no Id.
194633166
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao
apelo
.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1004561-68.2017.8.11.0003
, julgou extinta a execução proposta pela Fazenda Pública e ainda condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que manteve os fundamentos da
sentença
proferida pelo juízo
a quo
que

condenou a parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
sentença
proferida pelo juízo
a
quo
condenou a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito exequendo atualizado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200
salários mínimos
e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o,
ambos
do
Código de Processo Civil
.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à possibilidade de condenação da parte
apelante
/exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução e nos embargos.

De início, imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587
prevê que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, ser fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo,
podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar
ambos processos
. Precedentes.

2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo
necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas
.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(
AREsp
n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023,
DJe
de 23.11.2023).

[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que uma vez extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, denota-se que o juízo
a quo
arbitrou honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos à execução, no mínimo legal em cada ação –
execução e nos embargos –
, não excedendo o limite máximo na somatória.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto não deve ser provido.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Por fim,
imperioso ressaltar que houve nos presentes autos, em momento anterior à interposição do presente recurso de agravo interno, o julgamento
colegiado dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública em face da decisão monocrática proferida pelo relator
originário
deste recurso e que se restringiu a decidir pela inexistência de vícios de integração na decisão do relator, sem ratificar os fundamentos relacionados com o mérito da insurgência ventilada pela parte ora agravante
.

Desse modo,
a nulidade d
o
acórdão proferido quando do julgamento colegiado dos embargos de declaração foi sanada a partir do julgamento do presente agravo interno,
mormente porque

as partes, devidamente intimadas, não demonstraram prejuízos com o pronunciamento jurisdicional sem a devida observância da forma prescrita em lei (CPC, art. 1.024, §2o).

Ademais
,
registre-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou
que o

julgamento colegiado
dos
embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática
não acarreta o exaurimento da instância.

Precedentes. (
AgInt
no REsp n. 1.982.853/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe

de
19/12/2023.) No mesmo sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.176.009/MA, relator Ministro Gurgel
de
Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe

de
30/6/2023.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024